Tribunal: STF
Processo: Rcl 61838
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Carlito Carneiro da Silva contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins/TJTO no Processo 0003105-06.2023.8.27.270, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 4013/TO. 



    O reclamante relata que a decisão reclamada:



    “(...) tem origem no Cumprimento de sentença nº 0003332- 40.2022.8.27.2729 contra Fazenda Pública do Estado do Tocantins. Na sentença dos autos originais nº 5012076- 22.2011.8.27.2729, houve reconhecimento da defasagem dos vencimentos do servidores que ingressaram na carreira no concurso de 2009, sendo o Estado condenado ao pagamento da diferença apurada dos subsídios legais desde a posse dos novos servidores, por força da Lei Estadual nº 1.861/2007, com os juros e correções monetárias, com o pagamento da referida diferença sobre as férias, 13º salário e horas extras. 



    [...]



     No entanto, quando houve decisão em sede de cumprimento de sentença, o juízo a quo entendeu que tal direito estava restrito até a entrada em vigor da Lei 2.760/2012. Inconformada a parte agravou a decisão e o Tribunal manteve o entendimento de primeira instância em fase de cumprimento de sentença, mesmo já tendo sido firmado o direito a implementação dos 25% através da ADI 4013: 



    [...]



    Ocorre que a decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins afronta o acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4013 e posicionamento pacificado do Supremo Tribunal Federal, haja vista que os 25% nunca foram implementados e a instituição de novo PCCR não permite a redução dos vencimentos do servidor público”. (documento eletrônico 1, pp. 2-12)



    Sustenta o reclamante que:



    “As Leis 2.163/2009 (Quadro Geral) e Lei 2.164/2009 (Quadro da Saúde), trouxeram proposta de acordo, com evolução na tabela de progressão, para os servidores efetivos a época da Lei 1.866/2008 e Lei 1.868/2008. Como os artigos das leis de 2008 foram julgados inconstitucionais, a implementação dos 25% é medida que se impõe, alcançando os servidores daquela época e os que ingressaram via concurso público, caso contrário estaríamos pactuando com a quebra do Princípio da Irredutibilidade dos Vencimentos.” (documento eletrônico 1, p. 17)



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento da liminar e requer:



    “4. A total procedência da ação para que seja cassada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à ADI 4013, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15.” (documento eletrônico 1, p. 28)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é improcedente, em razão da ausência de aderência estrita da decisão reclamada ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O paradigma invocado tem o seguinte teor:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. 3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007”. (ADI 4013/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 19/4/2017)



    Por outro lado, a sentença exequenda assentou:



    “[...] a Lei nº 1.861/2007, publicada em 10/12/2007, concedeu a todos os servidores públicos da saúde lotados junto ao ente Estatal um reajuste de 25% (vinte e cinco por cento) nos seus subsídios, com vigência dada a partir de 01/01/2008. Entretanto, em 20/12/2008 referida norma foi revogada, com o consequente cancelamento dos aumentos concedidos, pela Lei 1.868/2007, o que originou grandes prejuízos aos representados e revela uma ofensa frontal aos princípios constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que o referido acréscimo já havia sido incorporado ao patrimônio dos servidores atingidos pela regra, não podendo os novos concursados serem excetuados do benefício. 



    Informa que o Estado do Tocantins e os servidores da saúde em atividade firmaram termo de acordo com vistas à concessão do aumento cancelado. Posteriormente, foi editada a Lei nº 2.156/2009 que instituiu uma nova tabela de vencimentos para os profissionais da referida categoria. 



    Desta forma, acredita o Sindicato requerente que seus representados não foram beneficiados pelos 02 (dois) reajustes nos vencimentos da categoria, vez que tomaram posse em período posterior ao acordo firmado, revelando tratamento desigual por parte do requerido. 



    Discorre sobre o direito alegado, colacionando legislação e jurisprudências para amparar seu pedido. 



    Por fim, pleiteia a procedência da ação com vistas à condenação do requerido ao pagamento aos substituídos da diferença apurada dos subsídios legais a partir de janeiro de 2008, por força da Lei Estadual nº 1.861/2007, com os juros e correções monetárias, com o pagamento da referida diferença sobre as férias, 13º salário e horas extras. 



    O pedido de assistência judiciária gratuita foi deferido ao requerente (evento 01, DESP9, fl. 03). 



    Em contestação (evento 01, CONT10), o requerido formulou pedido de suspensão do feito até o pronunciamento definitivo do STF sobre o tema desta ação na ADI n.º 4013. 



    [...]



    Inexistindo preliminares ou prejudiciais a serem dirimidas, passo ao mérito da demanda. 



    O cerne da presente demanda está no fato de que os novos concursados (digamos assim), ora substituídos, apontam a ilegalidade de não terem sido atingidos pelo benefício do reajuste de 25% concedido pela Lei 1.861/07 c/c a Lei 2.164/09. 



    Não se aplica, em situações com tal, a vedação sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, que tem por objetivo preservar o princípio da separação dos poderes e impedir a atuação, do Poder Judiciário, como legislador positivo. 



    A isonomia no que diz respeito aos vencimentos percebidos é consectário lógico do regime jurídico dos servidores do quadro estadual da saúde, que institui o tempo de serviço como único critério de posicionamento dos servidores para fins de enquadramento em cargos idênticos (artigo 15 da Lei nº 1.588/2005 - Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Profissionais da Saúde do Estado do Tocantins). 



    O reajuste de 25%, reclamado pela autora foi concedido em 06/12/2007, com a entrada em vigor da Lei no 1.861, de 2007, que reestruturou o plano de cargos, carreiras e subsídios dos servidores. 



    A reestruturação de valores atingiu todos os cargos do quadro efetivo, indistintamente. Embora a lei do reajuste tenha sido revogada por nova lei (n.º 1.868/2007), o Estado celebrou acordo com o sindicato da categoria e revigorou, por meio da Lei no 2.164/2009, a aplicação do reajuste revogado.



    Os efeitos da nova aplicação não podem ser individualizados e se limitar aos servidores em exercício quando de sua entrada em vigor. Aplicam-se, em verdade a todos aqueles que eventualmente venham ocupar os cargos do referido quadro, isto porque a lei é para todos e atinge direta e indistintamente os cargos públicos, não apenas seus eventuais ocupantes. 



    A situação tratada nestes autos revela servidores efetivos ocupantes de cargos idênticos, vinculados ao mesmo órgão e com o mesmo enquadramento, percebendo vencimentos diferentes. 



    Ao se editar lei restabelecendo o reajuste anteriormente revogado, o tratamento da questão passou a ter caráter abstrato, com aplicação geral e reflexos para todos os cidadãos que se encontrem em igual situação fática, sem limitações. Em nosso ordenamento jurídico, a lei vale para todos. Agir de forma contrária implica conferir tratamento desigual aos iguais, em flagrante ofensa ao princípio da isonomia e da impessoalidade, o que dá ensejo à proteção jurisdicional. 



    Não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em 31/03/2016, declarou inconstitucional o dispositivo da Lei nº 1.868/2007 (art. 2º) que revogou o reajuste concedido a toda categoria de servidores do quadro da saúde do Poder Executivo do Estado do Tocantins (STF, ADI 4013). A decisão da Suprema Corte revigora as tabelas salariais instituídas pela Lei nº 1.861/2007. 



    Com efeito, diante da situação fática e das provas carreadas aos autos, há motivo para o acolhimento da pretensão da autora.” (doc. eletrônico 7, pp. 1-3, grifei )



    Iniciado o Cumprimento Individual de Sentença 0003952-52.2022.8.27.2729 pelo ora reclamante, o Estado do Tocantins apresentou impugnação à execução, de cuja decisão extraio:



    “LIMITE TEMPORAL  DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E INEXISTÊNCIA DO DIREITO AO REAJUSTE.



    A parte Exequente busca o cumprimento da obrigação de fazer e  pagar quantia certa determinada na sentença proferida na ação coletiva n.º 5012076-22.2011.827.2729.



    Conforme já mencionado, a sentença condenou ‘o requerido ao pagamento das diferenças de reajuste e implantação na folha de pagamento dos representados, dos reajustes previstos no artigo 2º, da Lei Estadual nº. 2164/2009, sobre os vencimentos básicos percebidos pela parte demandante, respeitada a prescrição quinquenal’.



    A Lei n.º 2.164/2009 dispõe sobre acordo firmado com as entidades sindicais representativas dos profissionais da saúde do Estado do Tocantins e prevê o restabelecimento escalonado do aumento de 25% concedido pela Lei n.º 1.861/07 (antigo PCCS dos profissionais de saúde), que foi equivocadamente revogado pelo Lei n.º 1.868/07.



    Com efeito, o reajuste previsto no artigo 2.º, da Lei 2.164/09 deve ser calculado sobre a tabela de valor da Lei n.º 1.868/2007, que corresponderá ao valor previsto na Lei 1.861/07.



    O artigo 2.º da Lei n.º 2.164/2009, prevê o aumento de 11,8034%  a partir de outubro de 2009 e de 11,8034% a partir de agosto de 2010, devendo ser este o termo inicial do cálculos.



    As Leis n.ºs 1.861/2007 e 1.868/2007, vigoraram até a data de 18/12/2012, quando foram revogada pela Lei n.º 2.670/2012, que reestruturou o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro da Saúde do Poder Executivo, devendo, portanto, ser este o termo final dos cálculos.



    Com a reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro da Saúde do Poder Executivo pela Lei 2.670,2012, deixou de existir obrigação de fazer a ser cumprida, restando tão somente eventual obrigação de pagar referente aos valores retroativos, tal seja, o pagamento de 11,8034% sobre os valores contidos na tabela da Lei 1.868/2007, no período de outubro/2009 a julho/2010 e 23,6068% de agosto/2010 a dezembro/2012.



    [...]



    Da análise dos autos infere-se que a exequente entrou em exercício em 02/2010, sendo devida a diferença salarial  de 25% sobre a a tabela de valor da Lei n.º 1.868/2007, no período de  02/2010 a 12/2012.



    Posto isto, acolho a impugnação, para reconhecer inexigibilidade da obrigação de fazer.



    Quanto a obrigação de pagar quantia certa, deverá a credora apresentar os cálculos atualizados do débito referente ao período acima mencionado.” (site do TJTO; grifei)



    A decisão reclamada, por seu turno, manteve este entendimento, nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. LEGISLAÇÃO ESTADUAL - LEI 1.868, DE 2007 E LEI 2.164, DE 2009. PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DEVIDO. INÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO SINGULAR MANTIDA.



     1.1 É imprescindível a presença de requisitos legais hábeis em comprovar a precisão do direito invocado (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil), a fim possibilitar reforma da decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau. 



    1.2 Verifica-se que o dispositivo da sentença estabelece o pagamento das diferenças salariais decorrentes do reajuste com base no artigo 2º da Lei Estadual no 2.164, de 2009, e o cálculo dessas diferenças deve ser realizado de acordo com a tabela prevista na Lei Estadual no 1.868, de 2007. 



    1.3 Não é possível alegar a mera atribuição de um percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os vencimentos da recorrente até a execução da sentença, uma vez que o cálculo deve considerar o sistema de atualização, sobretudo em razão da promulgação de nova legislação com efeitos sobre a composição salarial. 



    1.4 Inviável a modificação da decisão singular, haja vista que a documentação juntada pela parte requerente remonta a restauração do período destacado pelo juízo da origem juntamente com a data de admissão da parte recorrente com base no título executivo que sustenta o pedido de execução de sentença coletiva, sendo necessário determinar o valor devido para fins de recomposição. Logo, a manutenção da decisão combatida é medida que se impõe.



    A a Egrégia 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, confirmando a decisão monocrática constante do Evento 2, mantendo incólume a decisão proferida na instância singela, constante do Evento 16 dos autos de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).” (documento eletrônico 11)



    É de se ver que, no caso concreto, o TJ/TO reconheceu o direito dos servidores ao reajuste a partir de seu ingresso no cargo público até a data da implementação do plano de carreira, ocasião em que houve expressa revogação das normas em vigor, respeitada a garantia de irredutibilidade nominal dos vencimentos. 



    Assim, a decisão reclamada discute limites temporais dos efeitos financeiros da sentença proferida no mandado de segurança coletivo de origem, em face das especifidades individuais do exequente, a exemplo da data de seu ingresso no serviço público do Estado do Tocantins e a reestruturação da carreira. 



    Por outro lado, o paradigma invocado, a ADI 4013/TO, limitou-se a declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 1.866/2007 e do art. 2º da Lei 1.868/2007, os quais haviam revogado o reajuste anteriormente concedido pela Lei 1.861/2007. Na ocasião, restou assentado que o aumento da remuneração definido por esta última norma já teria sido incorporado ao patrimônio dos servidores.



    Por conseguinte, concluo que não há aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o decidido na ADI 4013/TO, o que, em regra, obsta a procedência desta reclamação em casos desse jaez.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 4.013. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O contexto da ADI 4.013, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, é a inconstitucionalidade do art. 2º das Leis Estaduais 1.866/2007 e 1.868/2007 que teriam revogado o aumento de vencimento legalmente concedido pela Lei 1.861/2007, o qual seria incorporado ao patrimônio dos servidores com eficácia financeira para janeiro de 2008. Distinto, portanto, da controvérsia sobre o reconhecimento de reajuste a partir do ingresso da servidora no cargo público até a data da implementação do plano de carreira dos servidores, nas hipóteses de expressa revogação das normas vigentes, respeitada a garantia de irredutibilidade nominal dos vencimentos. 



    2. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento. Rcl 60.938/AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 31/08/2023; grifei)



    RECLAMAÇÃO. ADI Nº 4.013/TO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. A decisão reclamada não descumpre o que decidido por esta Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.013/TO, pois não foi determinada pelo tribunal de origem a aplicação do art. 2º da Lei estadual nº 1.866, de 2007 e do art. 2º da Lei estadual nº 1.868, de 2007, declarados inconstitucionais quanto à situação jurídica da reclamante.



    2. A reclamação não foi instruída com documentos que permitam constatar o requisito de admissibilidade previsto no inc. I do § 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil, não havendo indicativo de recurso em face da decisão reclamada ou a demonstração cabal de que tenha sido ajuizada em prazo hábil.



    3. Negativa de seguimento. Pedido liminar prejudicado. (Rcl 61.823/TO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11/12/2023; grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.013. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA.



    1. O Plenário do Supremo, no julgamento da ADI 4.013, declarou a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei n. 1.868/2007, ambas do Estado do Tocantins, por meio dos quais tornado sem efeito o reajuste de 25% concedido aos servidores do Poder Executivo local pela Lei tocantinense n. 1.855/2007.



    2. A discussão sobre o alcance temporal de decisão surgida em mandado de segurança, no que limitado o alcance do reajuste ao período compreendido entre a data do ajuizamento da impetração e a da vigência da Lei n. 2.699/2012, que instituiu novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores do Estado do Tocantins, não mantém identidade material com o paradigma invocado.



    3. Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADI 4.013, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    4. Agravo interno desprovido. (Rcl 61.064/AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 08/03/2024; grifei)



    Em suma, não ficou demonstrada a aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma de controle, requisito indispensável, em regra, para a procedência da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022). 



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Transcrevo:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADPF 828/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. AGRAVO DESROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I - O agravante, a pretexto de defender interesse dos ocupantes vulneráveis do imóvel, na verdade, pretende manter a sua pretensa posse no imóvel, tese que já foi afastada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. II - Os argumentos do agravante não encontram amparo na decisão paradigmática proferida nos autos da ADPF 828/DF, não podendo ser analisados em reclamação por falta de aderência estrita. III - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.” (Rcl 63145 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024)



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Nessa linha, em casos semelhantes, cito os julgados: Rcl 61.182/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2023, Rcl 60.939/TO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/10/2023 e Rcl 61.164/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/10/2023.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 25 28 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator